Tribunal: TJPA
Processo: 0804300-97.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804300-97.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE ALMEIDA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA, 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. A defesa alega nulidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, fragilidade dos indícios de autoria, ausência de fundamentação idônea da decisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar ocorreu em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para amparar a custódia cautelar; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (iv) saber se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise acerca da alegada nulidade do ingresso domiciliar demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo ilegalidade manifesta verificável de plano.

4. A materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico provisório, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sendo suficiente, para a prisão preventiva, a presença de indícios razoáveis, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A decisão impugnada indicou elementos concretos para justificar a custódia, tais como a apreensão de aproximadamente 754g de cocaína, balanças de precisão e apetrechos para o tráfico, além de notícia de reiteração delitiva e tentativa de suborno, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

6. A quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

7. As medidas cautelares diversas foram afastadas de forma fundamentada, por se revelarem insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias concretas do caso.

8. O lapso de dois dias entre a prisão e a audiência de custódia não configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Marizete Corteze Romio, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 29.757, em favor de
Rafael de Almeida da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0802835-66.2026.8.14.0028, no qual foi decretada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Consta da impetração que o Paciente foi preso no interior de sua residência, após ingresso forçado de policiais do Tático, sem mandado judicial, sem autorização do morador e, segundo sustenta a defesa, sem a existência de fundadas razões previamente demonstráveis que indicassem situação de flagrante delito.

A impetrante assevera que o Paciente não empreendeu fuga, tampouco poderia fazê-lo, por ser pessoa com deficiência física decorrente de acidente pretérito que compromete sua locomoção. Afirma que os agentes ingressaram de forma agressiva na residência, impedindo-o de acompanhar a suposta revista, inexistindo, segundo sustenta, qualquer denúncia formalizada, investigação prévia, campana ou relatório de inteligência que justificasse a medida extrema de ingresso domiciliar.

No tocante à materialidade, a defesa sustenta que mais da metade do material apreendido não pertenceria ao Paciente, restringindo-se a sua suposta posse a um único recipiente contendo pequena quantidade de substância entorpecente, cuja natureza e quantidade não teriam sido devidamente individualizadas. Argumenta, ainda, que objetos como balanças, facas e tesouras não integrariam a rotina doméstica do Paciente nem seriam de sua propriedade. Acrescenta que teria havido retirada da residência de quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não apresentada nem formalmente relacionada na Delegacia, circunstância que, segundo a impetração, comprometeria a credibilidade da narrativa policial.

Em preliminar, a impetrante suscita a nulidade do ingresso domiciliar, por violação direta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, sustentando inexistirem fundadas razões previamente demonstráveis de flagrante delito, sendo inadmissível, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a convalidação da medida pelo resultado da diligência.

Aduz, ainda, a fragilidade da materialidade e dos indícios de autoria, afirmando que a decisão teria mencionado genericamente a apreensão de 754g de cocaína, sem individualizar a quem pertenceria cada porção e sem esclarecer as circunstâncias concretas da apreensão. Sustenta violação à cadeia de custódia e afirma que houve acesso indevido a mensagens e arquivos do telefone do flagranteado sem autorização judicial.

No mérito da custódia cautelar, a defesa sustenta a existência de fundamentação genérica da prisão preventiva, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão se apoiou em expressões abstratas como “comoção social”, “gravidade do delito”, “descrédito das instituições” e “risco à ordem pública”, sem indicação de elementos concretos, contemporâneos e individualizados que demonstrassem risco de reiteração criminosa, ameaça à instrução processual ou perigo de fuga. Argumenta, ainda, que o juízo teria afastado a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão de forma automática, sem análise de adequação e proporcionalidade, em desacordo com o art. 282, § 6º, do CPP.

Suscita, igualmente, excesso de prazo para realização da audiência de custódia, porquanto o Paciente foi preso em 23/02/2026 e a audiência designada para 25/02/2026, às 13h, sustentando que o controle judicial da prisão em flagrante deve ser imediato e efetivo, sobretudo diante de alegações de abordagem agressiva e violação domiciliar.

Em sede liminar, requer a expedição de alvará de soltura para que o Paciente responda em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar e o consequente relaxamento da prisão ou revogação da preventiva, por constrangimento ilegal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34301699).

Em parecer (Id. 34850203), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0802835-66.2026.8.14.0028, sob os argumentos de violação de domicílio, fragilidade dos indícios de autoria, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Após detida análise dos autos, especialmente da decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada, por inexistir constrangimento ilegal.

De início, cumpre enfrentar a alegação de nulidade decorrente de suposta violação ao domicílio.

A defesa sustenta que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões que indicassem a ocorrência de flagrante delito. Todavia, a pretensão defensiva, tal como posta, demanda aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, sobretudo no que concerne à dinâmica da diligência policial, à existência de elementos prévios de suspeita e à eventual configuração do estado de flagrância, providência absolutamente incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Não se desconhece a diretriz constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, segundo a qual “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito”. Contudo, também é cediço que a verificação da presença de “fundadas razões” para o ingresso forçado exige análise casuística, calcada em elementos concretos, cuja aferição, em regra, não pode ser realizada de plano em sede mandamental.

No caso em apreço, verifica-se que das informações prestadas, que os policiais militares efetuaram incursões na área onde estaria ocorrendo intensa atividade de tráfico de drogas, já possuindo informações acerca do comércio de drogas na área, tendo o paciente se evadido por ocasião da chegada dos policias entrando em uma residência na qual foram apreendidos apetrechos para produção de drogas, assim como maquinários, além de grande quantidade, aproximadamente 754 (setecentos e cinquenta e quatro) gramas de substância entorpecente do tipo cocaína, além de 02 balanças de precisão e apetrechos destinados ao embalo de entorpecentes,

circunstância que, em juízo preliminar, revela quadro fático apto a caracterizar situação de flagrância delitiva. Assim, ao menos neste momento processual, não se evidencia ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento imediato da nulidade pretendida.

Superada tal questão, passa-se à análise da alegada fragilidade da materialidade e dos indícios de autoria.

Também aqui não prospera a insurgência defensiva. Conforme se extrai da decisão combatida, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo toxicológico provisório, enquanto os indícios de autoria decorrem dos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos agentes policiais envolvidos na ocorrência.

É imperioso salientar que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova incontroversa da autoria, mas tão somente a presença de indícios suficientes, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A pretensão de desconstituição desses elementos, com a consequente absolvição antecipada do paciente ou reconhecimento de ausência de justa causa, extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, que não se presta à análise exauriente do conjunto probatório.

No que tange à alegação de fundamentação genérica da prisão preventiva, verifica-se, ao contrário do que sustenta a defesa, que a decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

O magistrado consignou, de forma expressa, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando não apenas a materialidade e os indícios de autoria, mas também o periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Nesse contexto, foram ressaltadas circunstâncias específicas do caso, tais como a quantidade significativa de entorpecente apreendido, a gravidade concreta da conduta, a suposta reiteração delitiva (diante da informação de reincidência), bem como a notícia de tentativa de suborno aos policiais no momento da abordagem, elementos que, em conjunto, revelam periculosidade concreta do agente e risco efetivo de reiteração criminosa.

Com efeito, a decisão não se limitou a reproduzir fórmulas abstratas ou a invocar genericamente a gravidade do delito, tendo procedido à individualização da conduta do paciente e à demonstração da necessidade da medida extrema, em consonância com o disposto no art. 315 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a utilização da quantidade e natureza da droga apreendida como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não se vislumbra ilegalidade. O magistrado de primeiro grau, de maneira fundamentada, afastou a incidência das medidas previstas no art. 319 do CPP, ao concluir que seriam insuficientes e inadequadas diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da gravidade da conduta, da quantidade de droga apreendida e dos elementos indicativos de reiteração delitiva.

Registre-se que o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, cabendo ao magistrado, no caso concreto, avaliar a suficiência e adequação das medidas menos gravosas, o que foi devidamente observado na espécie.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo para realização da audiência de custódia, verifica-se que o paciente foi preso em 23/02/2026, tendo sido a audiência designada para o dia 25/02/2026, lapso temporal que não se revela desarrazoado ou apto a configurar constrangimento ilegal, especialmente considerando as circunstâncias do plantão judiciário e a inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar se impõe como medida necessária e adequada à preservação da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026